Tribunal: TRF3
Processo: 0009572-51.2014.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
104/283)

0009572-51.2014.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:09/03/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79053

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/03/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, §3o DO CP. PROVA SUFICENTE PARA CONDENAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

No dia 05/12/2013, pessoa não identificada nesses autos, passando-se por representante legal de empresa correntista, entrou em contato telefônico com a agência Gravataí/RS da Caixa Econômica Federal, solicitando a transferência de valores da conta da pessoa jurídica. As solicitações de TEDs foram encaminhadas por e-mail, supostamente assinadas pelo representante legal.

As três transferências totalizaram R$141.854,00 e foram creditadas em favor dos denunciados, entre eles, os apelantes.

O exame grafotécnico realizado pela CAIXA no bojo do procedimento administrativo constatou a falsidade das assinaturas apostas nas TEDs.

A prova produzida nos autos é robusta o suficiente para demonstrar que os apelantes receberam os valores transferidos fraudulentamente da conta da pessoa jurídica.

Os elementos colhidos no curso da ins

Inteiro teor:
104/283)

0009572-51.2014.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:09/03/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79053

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/03/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, §3o DO CP. PROVA SUFICENTE PARA CONDENAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

No dia 05/12/2013, pessoa não identificada nesses autos, passando-se por representante legal de empresa correntista, entrou em contato telefônico com a agência Gravataí/RS da Caixa Econômica Federal, solicitando a transferência de valores da conta da pessoa jurídica. As solicitações de TEDs foram encaminhadas por e-mail, supostamente assinadas pelo representante legal.

As três transferências totalizaram R$141.854,00 e foram creditadas em favor dos denunciados, entre eles, os apelantes.

O exame grafotécnico realizado pela CAIXA no bojo do procedimento administrativo constatou a falsidade das assinaturas apostas nas TEDs.

A prova produzida nos autos é robusta o suficiente para demonstrar que os apelantes receberam os valores transferidos fraudulentamente da conta da pessoa jurídica.

Os elementos colhidos no curso da instrução criminal são suficientes para apontar a autoria dos réus, visto que eles foram os beneficiários diretos da fraude, movimentando valores de forma atípica, logo após os depósitos ilícitos.

A tentativa dos réus de se eximirem da autoria delitiva valeu-se de explicações desprovidas de qualquer substrato fático.

A pena de multa deve guardar razão de proporcionalidade, levando-se em consideração os patamares mínimo e máximo (10 e 360 dias-multa), bem como os limites mínimo e máximo abstratamente previstos para o tipo penal e a pena efetivamente cominada.

As penas de prestação pecuniária fixadas para os réus, tendo em vista sua natureza indenizatória, a teor do artigo 45, § 1o, do Código Penal, devem guardar relação de proporção com o dano causado, de modo que nenhum reparo merece a sentença nesse ponto.

Apelações desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, negar provimento às apelações da Defesa, nos termos do voto do Desembargador Federal Fausto De Sanctis com quem votou o Desembargador Federal Nino Toldo.